Tribunal: TJMT
Processo: 1002415-67.2024.8.11.9005
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1002415-67.2024.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Abuso de Poder]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), CRISTIANO SANTANA DOS SANTOS - CPF: 550.194.391-34 (AGRAVADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
1002415-67.2024.8.11.9005

Agravo de Instrumento n.º
1002415-67.2024.8.11.9005

Agravante:
Estado de Mato Grosso.

Agravado:
Cristiano Santana dos Santos.

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. DEMORA SUPERIOR A 180 (CENTO E OITENTA) DIAS. EXCESSO DE PRAZO CONFIGURADO. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. TEMA 793 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por ente público estadual contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar que o agravante e o ente público municipal disponibilizem ao autor o procedimento cirúrgico de reparo de ruptura do manguito rotador, no prazo de 20 (vinte) dias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:

(i) definir se a demora superior a 180 (cento e oitenta) dias para realização de cirurgia eletiva caracteriza inefetividade da política pública de saúde;

(ii) estabelecer se o ente público estadual possui responsabilidade solidária pelo fornecimento do procedimento solicitado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O prazo superior a 180 (cento e oitenta) dias para realização de cirurgias e tratamentos no Sistema Único de Saúde (SUS) caracteriza excesso de demora, conforme Enunciado n.º 93 da VI Jornada de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

4.

O autor demonstrou a necessidade do procedimento cirúrgico para evitar o agravamento do quadro clínico, o que justifica a concessão da tutela de urgência.

5.

O direito à saúde é assegurado constitucionalmente (artigos 6º, 196 e 198 da Constituição Federal), sendo responsabilidade solidária da União, estados e municípios, nos termos do Tema 793 do Supremo Tribunal Federal, cabendo ao Poder Judiciário determinar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A demora superior a 180 (cento e oitenta) dias para realização de cirurgias e tratamentos no Sistema Único de Saúde (SUS) caracteriza inefetividade da política pública de saúde, conforme o Enunciado nº 93 da VI Jornada de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, artigos 6º, 196 e 198; Código de Processo Civil, artigo 300.

Jurisprudência relevante citada: Supremo Tribunal Federal, Recurso Extraordinário nº 855178 RG/SE, Tema 793; Tribunal de Justiça de Mato Grosso, Apelação Cível nº 10010739820228110078, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, julgado em 04.04.2023; Tribunal de Justiça de Mato Grosso, Recurso Inominado nº 10108479020238110055, Primeira Turma Recursal, Rel. Juiz Walter Pereira de Souza, julgado em 22.07.2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
1002415-67.2024.8.11.9005

Agravo de Instrumento n.º
1002415-67.2024.8.11.9005

Agravante:
Estado de Mato Grosso.

Agravado:
Cristiano Santana dos Santos.

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento do

Estado de Mato Grosso
.

Ação:
de Obrigação de Fazer com pedido de Tutela de Urgência.

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Primavera do Leste-MT.

Decisão agravada:
(processo n.º 1009716-03.2024.8.11.0037 -Id.
171592981

): deferiu a tutela de urgência e determinou que o agravante e o Município de Primavera do Leste-MT disponibilizem ao autor agravado o
procedimento cirúrgico de reparo de ruptura do manguito rotador,
e os demais tratamentos decorrentes da doença, que se fizerem necessários,
no prazo de 20 (vinte) dias
.

Agravo de Instrumento:
pugna, liminarmente, pela suspensão da decisão agravada, uma vez que se trata de cirurgia eletiva regulada há menos de 180 (cento e oitenta) dias. No mérito, requer a reforma do
decisum
para revogar a tutela antecipada deferida na origem.

Decisão - Liminar (
Id.

251854699
)
: indeferiu a liminar pleiteada.

Contrarrazões
(
Id.
258416170)
:
pugna pelo desprovimento do recurso.

Manifestação do Ministério Público colhida no Id. 265245764, por via da qual opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
1002415-67.2024.8.11.9005

Agravo de Instrumento n.º
1002415-67.2024.8.11.9005

Agravante:
Estado de Mato Grosso.

Agravado:
Cristiano Santana dos Santos.

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso nos autos n.º 1009716-03.2024.8.11.0037, em trâmite n
o Juizado Especial Cível e Criminal de Primavera do Leste-MT, com objetivo de suspender a decisão que compeliu o agravante a fornecer ao agravado a cirurgia de reparo de ruptura do manguito rotador.

O agravado, atualmente com 49
(
quarenta e nove
) anos de idade
, relata que foi diagnosticado com síndrome do manguito rotador, motivo pelo qual necessita realizar o procedimento cirúrgico de reparo de ruptura do manguito rotador.

O agravante, por sua vez, aduz que o procedimento é eletivo e o pedido está regulado há menos de 180 (cento e oitenta dias), motivo pelo qual entende que a decisão agravada deve ser liminarmente suspensa.

Por esses fatos, pugnou pelo afastamento da intervenção judicial, antes de decorrido o prazo acima referido.

Entretanto, verifica-se no processo de origem, que o autor Cristiano Santana dos Santos, ora agravado, propôs Ação de Obrigação de Fazer Específica com pedido de urgência

em desfavor do
agravante
e do Município de Primavera do Leste-MT, pleiteando que os requeridos adotem todas as providências necessárias para que seja imediatamente submetido ao procedimento em questão.

Em que pese as alegações do agravante, observa-se que o pedido foi regulado em 25/04/2024, ou seja, há mais de 180 (cento e oitenta dias).

De acordo com o Enunciado n.º 93, com a redação dada na VI Jornada de Direito da Saúde, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos. Confira-se:

“ENUNCIADO N° 93 Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se inefetiva essa política caso não existente prestador na rede própria, conveniada ou contratualizada, bem como a excessiva espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos. (Redação dada na VI Jornada de Direito da Saúde - 15.06.2023)”.

Ademais, no presente caso, restou demonstrado que a parte agravada possui patologia delicada, necessita do procedimento prescrito, tendo em vista o risco de agravamento do quadro clínico, razão pela qual a manutenção da decisão combatida é medida impositiva.

Nesse sentido:

“EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ASSISTÊNCIA À SAÚDE – TRATAMENTO DE ALTO CUSTO – CIRURGIA – OBRIGAÇÃO DO ESTADO “LATO SENSU” – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – REPERCUSSÃO GERAL NO STF – DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER AO ENTE PÚBLICO ESTADUAL – APLICAÇÃO DO TEMA N.º 793 STF – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA. 1. “Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde – SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos.” (III Jornada de Direito da Saúde, Enunciado n.º 93) 2. A saúde é direito de todos os cidadãos e o dever do Estado é garanti-lo, com base no art. 6º, bem como no art. 196, da CF, que dispõem sobre as políticas sociais e econômicas que visam à redução do risco de doenças e de outros agravos, bem como ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. 3. O dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro. Tese firmada no julgamento do RE 855178 RG/SE no Supremo Tribunal Federal. 4. No entanto, o cumprimento da obrigação requerida deve ser direcionado de acordo com as regras de repartição de competências. Entendimento do STF no Tema n.º 793, cuja tese ficou assim ementada: “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.

(TJ-MT - AC: 10010739820228110078, Relator: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 04/04/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 17/04/2023)”.

“EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA. SAÚDE PÚBLICA . NECESSIDADE DE CONSULTA ORTOPÉDICA. PEDIDO ENCAMINHADO À CENTRAL DE REGULAÇÃO SEM RESPOSTA. CONSULTA ASSEGURADA PELO SUS. DEMORA EXCESSIVA . ENUNCIADO 93, DA I, II E III JORNADAS DE DIREITO DA SAÚDE DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA-CNJ. REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA. PRIMAZIA DE RESPONSABILIDADE DO ESTADO MEMBRO. TEMA 793/STF . RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ESTADO DE MATO GROSSO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1- Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde – SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos (Enunciado 93, da Jornada de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça) . 2- A saúde é direito de todos e dever do Estado (União Estados, Distrito Federal e Municípios), nos termos do arts. 196 e 198 da Constituição Federal. 3- À luz do Tema 793/STF, conquanto o funcionamento do Sistema Único de Saúde seja de responsabilidade solidária da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios, é necessário o direcionamento do cumprimento da obrigação primeiramente ao ente federativo que, em conformidade com o sistema de repartição de competências internas do SUS, tem o dever de fornecer o tratamento de saúde pleiteado.

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10108479020238110055, Relator.: WALTER PEREIRA DE SOUZA, Data de Julgamento: 22/07/2024, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 25/07/2024)”.

Por essas razões, conheço do presente recurso de agravo de instrumento, todavia,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão recorrida em sua integralidade
.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sess
ão:
Cuiabá-MT, 10/03/2025